Tribunal: TJMT
Processo: 1008812-31.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008812-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), FABIANA ANTONIO QUIXABEIRA MACHADO - CPF: 021.517.221-39 (AGRAVANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ACIDENTE EM RODOVIA – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À COMPROVAÇÃO DOS FATOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a negativa se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a ré realizasse as manutenções necessárias do veículo, bem como fornecesse outro reserva até o cumprimento da obrigação; subsidiariamente, que providenciasse um carro de igual valor, com características idênticas.

A agravante relata que em 08-03-2023 seu veículo caiu em um “buraco” no meio da rodovia e quebrou o para-choque, motor, radiador, bem como entrou água dentro das peças.

Diz que tem apólice de seguro com a agravada e, em contato com esta, foi orientada que levasse o automóvel a uma oficina, mas não disse para abrir o sinistro ou registrar boletim de ocorrência.

Aduz que a agravada aprovou apenas o conserto das peças internas do motor, e negou o do para-choque, paralama, radiador e outros ao argumento de que estas peças já estariam estragadas antes do acidente. Registra que o total ficaria em R$ 10.082,01 e necessita do carro para trabalhar, levar os filhos à escola etc.

Tutela recursal indeferida no ID 165557194-PÁG. 01/02.

A agravada não apresentou contraminuta (Id 169657652).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ingressou em juízo contra a seguradora agravada alegando que, em decorrência do acidente ocorrido em 08-03-2023, a requerida não aprovou o conserto e troca das peças estragadas.

Pleiteou a tutela de urgência para que a ré realizasse as manutenções necessárias no seu veículo, bem como fornecesse um carro reserva até o cumprimento da obrigação, ou ainda, providenciasse um carro de igual valor, com características idênticas.

A decisão ora impugnada fundamentou-se na ausência do Boletim de Ocorrência para indeferir a medida postulada e no fato de que o seguro contratado possui limitações de abrangência.

Ocorre que o referido documento (BO) iria realmente corroborar os fatos alegados, uma vez que seria elaborado pelos agentes policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, só existe a versão da agravante, umas fotos do suposto local do acidente, documentos pessoais da autora, a apólice, a resposta da seguradora e o orçamento.

Logo, não ficou comprovada a probabilidade do direito reclamado e a existência de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a negativa se impõe.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE DO AGRAVANTE – AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o autor não demonstra a probabilidade do direito e nem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não se faz possível deferir a tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde, cuja manutenção expressamente recusou.
(TJ-MT - AI: 10110936720178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/02/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2018)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023